Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017232-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.752.202/0001-02 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS

DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Costa & Tavares Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança n. 1018331-55.2022.8.11.0003, impetrado contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
,

indeferiu a tutela de urgência que
objetivava a liberação das

mercadorias apreendidas pela fiscalização fazendária (id. 92882427 – autos de origem).

Narra que, no dia
17/07/2022,
na operação de fiscalização,
teve o veículo e a carga apreendidos pelo suposto fato de os produtos estarem desacompanhados de documento fiscal idôneo, o que ensejou a retenção da mercadoria, constituído o crédito tributário e a aplicação da multa, conforme demonstra o TFT-e Constatação de Irregularidade n. 1157180-7 e Termo de Apreensão e Depósito n. 1157180-8.

Relata que o Magistrado Singular, para indeferir a liminar, limitou-se ao fato de a carga apreendida estar acompanhada de documentação inidônea, em razão da TFT-e Constatação de Irregularidade n. 1157180-7 e Termo de Apreensão e Depósito n. 157180-8.

Afirma que detém toda a documentação legal obrigatória para transporte do produto, mas, por lapso do condutor do veículo, foi apresentada de forma incompleta, já que a mercadoria seria transportada diretamente em dois trechos.

Alega que a
DANFE n. 60.862, de 12/07/2022, e a DAMDFE n. 3208, de 12/07/2022, acobertam o transporte do produto até Rondonópolis, mas o motorista declarou que a entrega se daria na cidade de Campo Novo do Parecis-MT, na Fazenda Bom Jesus. Contudo, a DANFE n. 000.005.955 – fl. 1/1, Série 1 (chave 5122 0707 5711 1600 0553 5500 1000 0059 5512 7854 1169), emitida em 13/07/2022, e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) n. 8608, emitido em 13/07/2022, demonstram que a carga teve suas obrigações tributárias principais e acessórias devidamente adimplidas, 04 (quatro) dias antes do seu transporte e de sua apreensão, com a autorização de locomoção de Rondonópolis a Campo Novo do Parecis.

Pontua que a legislação e a jurisprudência admitem a desconstituição do ato de infração e do tributo, quando, de fato, houve o fato gerador, a constituição da obrigação tributária, o lançamento e o adimplemento do tributo.

Assevera que há 30 (trinta) dias tenta, administrativamente, a liberação da carga apreendida, mas não obteve êxito, e que não cabe à autoridade fiscal reter mercadoria, como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmula 323 STF), notadamente, quando identificado o sujeito passivo da obrigação e lavrado o auto de infração.

Consigna que o ato é abusivo, já que a Agravante, empresa de transportes, está sendo privada do uso do veículo para prestação de serviços, o que lhe causa prejuízos financeiros.

Insiste que, ante a regularidade fiscal, o ato de apreensão da mercadoria seja sustado, com apresentação da nota fiscal e do documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico e do Manifesto de Transporte, no prazo de 24h. E, se for o caso, subsidiariamente, a nomeação de depositário fiel para a carga, nos termos do artigo 22, da Portaria SEFAZ n. 75, de 14/04/2021, com indicação da pessoa de JOSÉ TAVARES NETO, sócio proprietário da empresa impetrante, para possibilitar o uso dos veículos que, atualmente, estão detidos com a carga apreendida.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal,

“
para determinar a sustação do ato impugnado, determinando à autoridade coatora que suspensa os créditos lançados e a multa aplicada, bem como proceda a devolução do veículo e da mercadoria apreendida, até o trânsito em julgado
”
.

No mérito, o provimento do recurso (id. 14115653).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 141983690).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 146182238).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 150092665).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca a empresa Agravante,
Costa & Tavares Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.
,

com o recurso, a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, durante operação de fiscalização,
50.280 kg de KCL (fertilizantes), que resultou na lavratura do
Termo de Apreensão e Depósito n. 1157180-8, 18/07/2022, pelo fato de o produto estar acompanhado de documento fiscal inidôneo, com incidência nas infrações tipificadas nos arts. 2
o
e 3
o
, 72, I, 95, 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c arts. 17, incs. VIII e X, 35- A e 35-B, 11, § 2
o
, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula 9
a

(nona) do Ajuste SINIEF 07/05, o que enseja a retenção da mercadoria, constituição do crédito tributário e aplicação de multa (id 141300677).

A prova revela que a apreensão das mercadorias se deu pelo fato de o preposto (motorista) da Agravante, durante a operação de fiscalização, não apresentar a documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria, conforme comprova o citado Termo de Apreensão e Depósito.

Demonstra, ainda, que a placa do veículo apreendido

(EJW7617) não condiz/confere com aquele indicado pelo Recorrente (MLI 2076) (ids. 141300677 e 141300687). Logo, de plano, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente.

O certo é que, a princípio, a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 11571808, de 18/07/2022 – ato impugnado – está amparado pela legalidade, porquanto relacionado à operação fiscalizadora do Fisco Estadual.

Dentro desse contexto, aplica-se a tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, de 19/09/2019, que assentou o entendimento, no sentido de que a apreensão de mercadoria é legal, quando visa coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a)
ausência de documentação fiscal
; b) não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.

A apreensão de produto é aceita para elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, como ocorreu no caso posto, já que a mercadoria em
transporte estava desacompanhada da respectiva nota fiscal.

A propósito, citam-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE
SEGURANÇA
–
MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA
–
LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA
–
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
–
TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
–

PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO
–
INFRAÇÃO MATERIAL

–
ARTIGO 7º, III, LEI 12.016/2009
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–

RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

2.

Ausência de comprovação de justo receio de sofrer violação à direito líquido e certo, incabível, em juízo cognitivo não exauriente, o deferimento da medida liminar, conforme requisitos delineados no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

3.

Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1009790-76.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 05/05/2022) (grifei).

Como bem assinalado pelo Magistrado Singular, consignado em decisão anterior, não se trata de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas de possível infração tributária material, que é aquela que causa danos ao erário, decorrente de ação ou omissão do sujeito.

De sorte que, de plano, não ficaram demonstrados os requisitos autorizativos do direito invocado pela Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023